Tribunal: TJDFT
Processo: 0762075-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE BRAZLÂNDIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: " a) determinar ao réu que estabeleça em favor da autora e enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, o pagamento mensal da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) de seu vencimento básico; b) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 12.277,50 (doze mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, relativa ao período compreendido entre 01/01/21 a 01/09/23. Correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.".

3. Esclarece que a recorrida não comprovou lotação em: ”centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal”. Portanto não preenche os requisitos legais para fruição da gratificação. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que foi comprovado nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas à atenção básica à saúde. Requer a manutenção da sentença.

5. Restou comprovado pela recorrida, mediante ficha cadastral, ID 60783027, pág. 1/2, que é Técnica de Enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40H/Semanal.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.

7. A Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.

8. Portanto, verifico que a recorrida preenche os requisitos para o recebimento da GAB.

9. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.".

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.